Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. ART. 157, § 2o, INCISO II, e § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO). CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DE VÍTIMA. CREDIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. FÉ PÚBLICA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. CERNE DOS ACONTECIMENTOS NARRADOS DE MANEIRA IDÊNTICA. NEGATIVA DOS APELANTES. ISOLADA. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE DUAS OU MAIS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO DE PENA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. COMPETENTE. PRISÃO PREVENTIVA OU DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. INEXISTENTE QUALQUER ALTERAÇÃO NO QUADRO FÁTICO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. COMPATÍVEL COM A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Falta interesse recursal ao pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, pois devidamente aplicada na r. sentença. Por essa razão, o recurso de um dos apelantes não deve ser conhecido neste ponto.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre na hipótese posta para julgamento.
3. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, sobretudo quando confirmam as provas coligidas aos autos, como no caso.
4. A existência de pequenas divergências nos depoimentos das vítimas e das testemunhas não os tornam contraditórios e nem muito menos lhes retiram a credibilidade, uma vez que o cerne dos acontecimentos foi narrado de maneira idêntica em cada versão apresentada.
5. A negativa de participação dos apelantes no delito de roubo encontra-se isolada no caderno processual, porquanto as declarações das vítimas, coerentes e harmônicas, aliadas aos demais elementos de convicção obtidos na fase inquisitória e em Juízo, são suficientes para confirmar que os acusados, mediante grave ameaça perpetrada com arma de fogo, subtraíram os aparelhos celulares das vítimas, fato esse que acaba por afastar qualquer pretensão defensiva pela absolvição dos acusados.
6. É prescindível da apreensão da arma de fogo para o reconhecimento da causa de aumento, quando suficientemente confirmada a utilização do artefato na prática delitiva por outros elementos de prova, com na hipótese.
7. Para se caracterizar a coautoria não é obrigatório que todos os agentes efetuem, necessariamente, o verbo descrito no núcleo do tipo, sendo suficiente a adesão ao plano criminoso e a ajuda àqueles que, efetivamente, praticaram os atos de execução, não havendo que se falar no reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância.
8. “Presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases” (Acórdão 1225370, 00002663920198070005, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. Precedentes.
10. O pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita deverá ser dirigido ao d. Juízo da Execução Penal, que o apreciará no momento do cumprimento da pena. Precedentes.
11. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva dos apelantes para garantia da ordem pública, diante da gravidade de suas condutas, e inexistente qualquer alteração no quadro fático-jurídico, mantém-se a segregação cautelar dos mesmos, especialmente ante à confirmação agora da r. sentença condenatória.
12. “A manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos legais, não é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto na condenação, na hipótese em que é promovida a adequação da custódia cautelar ao modo de execução da pena fixado.” (Acórdão 1222289, 20181310010813APR, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: 86 - 96).
13. Recursos parcialmente providos.